Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-78.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001379-78.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 053.394.821-54 (APELANTE), RODRIGO SENA DA SILVA - CPF: 844.334.262-53 (ADVOGADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena privativa de liberdade em 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e desacato. A defesa suscita preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal, e, no mérito, requer absolvição por ausência de dolo no crime de desacato, absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da consunção entre os delitos e, subsidiariamente, readequação da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de intimação pessoal; (ii) definir se há dolo específico para a configuração do crime de desacato; (iii) examinar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelos delitos; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desacato e lesão corporal; (v) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief, CPP, art. 563). No caso, o acusado foi regularmente citado, acompanhado pela Defensoria Pública em todos os atos e intimado eletronicamente para audiência, inexistindo prejuízo concreto à ampla defesa.

O dolo específico do crime de desacato está configurado nas expressões ofensivas dirigidas ao agente público no exercício da função, com inequívoco intuito de humilhar e desmoralizar, ultrapassando o limite da crítica legítima.

A condenação encontra suporte em provas consistentes: depoimento firme da vítima, laudo pericial que atestou lesões e relatos de policiais, suficientes para comprovar materialidade e autoria, tornando inaplicável o princípio in dubio pro reo.

O princípio da consunção é inaplicável, pois os crimes foram praticados de forma autônoma e com desígnios distintos, não havendo relação de dependência entre eles.

A pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto ao pedido de readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal do acusado não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo diante da atuação regular da Defensoria Pública.

O dolo específico do crime de desacato se caracteriza pela intenção deliberada de ofender e desmoralizar o servidor público em razão do exercício da função.

A condenação por lesão corporal e desacato pode ser mantida com base em depoimentos coerentes da vítima, laudo pericial e testemunho policial, em consonância com a jurisprudência que reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza.

O princípio da consunção não se aplica quando os delitos de desacato e lesão corporal são cometidos de forma independente e autônoma.

Inexistindo exasperação indevida, mantém-se a pena-base no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129 e 331; CPP, arts. 563 e 571, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 02/03/2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020; TJMT, Ap 18848/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 27/04/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 129 e 331, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, pleiteia preliminar, o reconhecimento da nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento, argumentando que não foram esgotados os meios de intimação pessoal.

No mérito, requer a absolvição por ausência de dolo específico no crime de desacato, a absolvição dos delitos por insuficiência probatória; a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e desacato. Na impossibilidade dos pleitos anteriores, pretende a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

“Apelação Criminal: Lesão corporal e desacato – Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Pretendido reconhecimento da nulidade da ação penal, pela ausência de intimação pessoal do apelante – Não conhecimento – Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa (pas de nullité sans grief, art. 563 do CPP), mormente ante a regular citação do acusado e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório por defensor público atuante em todos os atos processuais - A inércia do réu em atender à intimação eletrônica, após devida citação, não configura vício apto a anular o feito -A arguição de nulidade, não suscitada em momento oportuno, resta preclusa, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal. MÉRITO: 1) Pretendida absolvição do crime de desacato (art. 331 do CP) por ausência de dolo – Inadmissibilidade – Restou demonstrado, à saciedade, que o apelante desacatou o agente público no exercício de suas funções, ao proferir ofensas verbais como “ladrão”, “vagabundo”, “filho da puta” e “safado”, em contexto de fiscalização de trânsito - As palavras utilizadas, de cunho nitidamente ofensivo e desqualificador, revelam o propósito de humilhar, menosprezar e desmoralizar o servidor público, ultrapassando os limites da crítica legítima e configurando o dolo específico exigido para a tipificação do crime previsto no art. 331 do CP. 2) Da aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e desacato – Inconcessibilidade – Inviável a aplicação do princípio da consunção – O delito de lesão corporal não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do delito de desacato, ou o contrário, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o “crimemeio” e a “infração penal fim”. 4) Da alegada insuficiência de provas, com a consequente absolvição do apelante – Inadmissibilidade – O conjunto probatório robusto, incluindo depoimento firme da vítima corroborado por laudo pericial e testemunho policial coerente, é suficiente para a manutenção da condenação - O valor do depoimento do policial, alinhado às demais provas, é plenamente válido para embasar o decreto condenatório (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT) - Inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da certeza demonstrada nos autos - Sentença condenatória deve ser mantida. 5) Pleiteado redimensionamento das penas basilares ao mínimo legal – Falta de interesse/utilidade recursal – As reprimendas basilares já foram fixadas nos seus patamares mínimos – O parecer é pelo não acolhimento da preliminar suscitada, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, conforme relato exordial, que:

“Consta no Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 06 de janeiro de 2022, na Rua Praça Ipiranga, Bairro Centro-Sul, Cuiabá/MT, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA desacatou funcionário público no exercício de suas funções, bem como ofendeu a integridade corporal da vítima Amizael José Candido.

Segundo se extrai do caderno investigativo, no dia 06 de janeiro de 2022, na Rua Praça Ipiranga, Bairro Centro-Sul, Cuiabá/MT, Amizael José Candido (agente de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB) estava lavrando auto de infração de um veículo que se encontrava estacionado de maneira irregular, momento no qual foi surpreendido por ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA que foi em sua direção e passou a questioná-lo acerca do motivo pelo qual o veículo estava sendo multado.

Diante disso, o agente de trânsito perguntou ao denunciado se o veículo era dele, tendo respondido que o automóvel não era seu, mas sim de um amigo, ocasião na qual ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA passou então a xingar Amizael José Candido de “vagabundo e safado”, desacatando funcionário público no exercício da função.

Na sequência, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA passou a desferir chutes e socos contra a vítima, vindo a acertá-lo e causando inchaço no local, ofendendo-lhe a integridade corporal.

Em seguida, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA foi contido por pessoas que se encontravam no local, até o momento que houve a chegada da guarnição policial e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, o conduziu à Delegacia de Polícia e entregou à autoridade policial para que desse cumprimento às providências pertinentes ao fato.

O Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito nº 1.1.02.2022.000449-01 comprova a existência de lesões corporais de natureza leve na vítima Amizael José Candido (ID: 74833882).

Consta dos autos o Termo de Representação Criminal nº 2022.16.5988 no qual Amizael José Candido representou criminalmente em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA pela prática do delito previsto no artigo 129 do Código Penal.

Em razão do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA como incurso nas penas dos artigos 129 e 331, ambos do Código Penal, e requer sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime praticado." (sic - id. 311502871)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU.

O recorrente pretende preliminarmente a anulação da Ação Penal nº 1001379- 78.2022.8.11.0042, alegando a ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento.

Analisando os autos, observa-se que o réu foi regularmente citado (id. 311502883), mas, apesar de devidamente notificado, deixou transcorrer,
sem qualquer manifestação
, o prazo legal para apresentação da resposta à acusação (id. 311502892).

Diante de sua inércia, passou a ser representado pela Defensoria Pública durante toda a fase de instrução processual.

A Defensoria, então apresentou a resposta à acusação e esteve presente na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que acompanhou a oitiva das testemunhas e apresentou as alegações finais de forma oral, ato que resultou na condenação do réu.

No que se refere à intimação para a audiência, verificou-se que esta foi realizada por meio eletrônico, via aplicativo whatsapp, com
comprovação de envio e recebimento das mensagens
. Ainda que o réu
não tenha respondido às comunicações
, tal ausência de retorno
não invalida o ato intimatório
, evidenciando, na verdade,
desinteresse ou descaso por parte do acusado
, que já tinha pleno conhecimento da ação penal e encontrava-se devidamente assistido por Defensor Público.

Oportuno ressaltar que a Defensoria Pública
efetivamente compareceu à audiência
, acompanhou todos os depoimentos e apresentou alegações finais, assegurando, assim, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Não se verificou, assim, qualquer prejuízo concreto à defesa técnica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, ANTE A AUSÊNCIA DO APELANTE NA SOLENIDADE – REJEIÇÃO – PRESENÇA DO DEFENSOR DO RÉU, O QUAL PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ATO E DA COLHEITA PROBATÓRIA – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563, CPP – DEFESA TÉCNICA QUE ANUIU COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA SEM O ACUSADO – ART. 565 DO CPP – PECHA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – 2. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – TESE DE QUE, AO RÉU, NÃO FOI OPORTUNIZADO O DIREITO DE RECORRER DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA – OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ADVERTIU O ACUSADO SOBRE A SUA FACULDADE RECURSAL E SOBRE O RESPECTIVO PRAZO NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL – DEFESA TÉCNICA IGUALMENTE INTIMADA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – ART. 563 DO CPP – 3. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, ANTE A EXIBIÇÃO DE MÍDIAS AOS JURADOS ANTERIORMENTE AO INTERROGATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 473, §3.º, CPP – REJEIÇÃO – TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS E NÃO LOCALIZADAS PARA COMPARECER EM PLENÁRIO, A DESPEITO DAS TENTATIVAS EMPREENDIDAS PARA ENCONTRÁ-LAS – POSSIBILIDADE DE QUE SEUS DEPOIMENTOS SEJAM CONSIDERADOS PROVAS NÃO REPETÍVEIS E EXIBIDOS AOS JURADOS, NOS MOLDES DO ART. 473, §3.º, CPP – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS NÃO VERIFICADA – MÉRITO – 4. ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIALMENTE PRODUZIDAS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – 5. APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1. A ausência do réu na audiência de instrução não acarreta necessariamente a invalidade do ato, consubstanciando-se em nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento não prescinde da comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na hipótese, pois o defensor do acusado permaneceu presente durante a solenidade e participou ativamente da inquirição de testemunha, no afã de efetivar os interesses de seu assistido. Ademais, tendo a própria defesa técnica anuído com a realização da audiência sem o recorrente, a arguição de nulidade esbarra na regra do art. 565 do CPP, ao passo que, como a questão tampouco foi suscitada por ocasião das alegações finais, apresenta-se ainda preclusa.

2. Ao ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, o réu foi advertido, de maneira expressa, a respeito da sua faculdade recursal, tendo sido, inclusive, informado pelo oficial de Justiça sobre o prazo específico para recorrer daquele decisum. Assim sendo, é descabido cogitar que não lhe foi oportunizado se insurgir contra a pronúncia tão somente porque o mandado não foi instruído com o “termo de recurso” e porque não foi indagado se desejava recorrer por ocasião da intimação. Além disso, a defesa técnica foi igualmente intimada da sentença e, acaso averiguasse a pertinência e a utilidade de exercer o duplo grau, poderia tê-lo feito de maneira autônoma (ex vi da Súmula 705/STF), tudo a evidenciar a ausência de prejuízo in casu e, por conseguinte, a inexistência de nulidade. Precedentes.

3. A impossibilidade de localização de testemunha, ouvida na instrução preliminar, para comparecer e depor em plenário faz com que seu depoimento se torne não repetível, possibilitando a exibição da mídia audiovisual com as suas declarações aos senhores jurados, nos moldes do que dispõe, por aplicação analógica, o art. 473, §3.º, do Código de Processo Penal. Precedentes do TJMT. Ademais, in casu, a providência em questão não infringiu o princípio da paridade de armas, pelo contrário, prestigiou-o: seja porque os faltantes consistiam em testemunhas comuns, igualmente arroladas pelo apelante; seja porque a medida permitiu que o réu se defendesse mais amplamente sobre o que foi declarado, quando do exercício de sua autodefesa em interrogatório. Precedente do STJ.

4. Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo e judicialmente produzido capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima com pelo menos dois golpes de foice nas regiões do crânio e do pescoço, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

5. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares de nulidade, e, no mérito, desprovido o apelo.” (N.U 1000356-15.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Diante disso, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente intimado para a audiência, tal fato decorreu de sua
própria negligência
e, em razão da atuação efetiva de sua defesa técnica,
não se configura nulidade
processual.

Dessa forma, é inexistente qualquer violação ao devido processo legal ou constrangimento ilegal, não há que se falar em reconhecimento de nulidade no caso ora tratado.

Assim, rejeito a preliminar proposta.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO.

O apelante, pretende a absolvição do crime de desacato (por ausência de dolo) e da lesão corporal (por insuficiência probatória).

Quanto ao crime de desacato, consta da denúncia que:

“(...) Consta no Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 06 de janeiro de 2022, na Rua Praça Ipiranga, Bairro Centro-Sul, Cuiabá/MT, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA desacatou funcionário público no exercício de suas funções, bem como ofendeu a integridade corporal da vítima Amizael José Candido.

Segundo se extrai do caderno investigativo, no dia 06 de janeiro de 2022, na Rua Praça Ipiranga, Bairro Centro-Sul, Cuiabá/MT, Amizael José Candido (agente de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB) estava lavrando auto de infração de um veículo que se encontrava estacionado de maneira irregular, momento no qual foi surpreendido por

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA que foi em sua direção e passou a questioná-lo acerca do motivo pelo qual o veículo estava sendo multado.

Diante disso, o agente de trânsito perguntou ao denunciado se o veículo era dele, tendo respondido que o automóvel não era seu, mas sim de um amigo, ocasião na qual ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA passou então a xingar Amizael José Candido de “vagabundo e safado”, desacatando funcionário público no exercício da função.

Na sequência, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA passou a desferir chutes e socos contra a vítima, vindo a acertá-lo e causando inchaço no local, ofendendo-lhe a integridade corporal.

Em seguida, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA foi contido por pessoas que se encontravam no local, até o momento que houve a chegada da guarnição policial e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, o conduziu à Delegacia de Polícia e entregou à autoridade policial para que desse cumprimento às providências pertinentes ao fato.

O Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito nº 1.1.02.2022.000449-01 comprova a existência de lesões corporais de natureza leve na vítima Amizael José Candido (ID: 74833882).

Consta dos autos o Termo de Representação Criminal nº 2022.16.5988 no qual Amizael José Candido representou criminalmente em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA pela prática do delito previsto no artigo 129 do Código Penal.

Em razão do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA como incurso nas penas dos artigos 129 e 331, ambos do Código Penal, e requer sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime praticado." (sic)

Para a configuração do delito de desacato, é necessária a demonstração do dolo específico, que consiste na vontade de ofender, humilhar, causar vexame e menosprezar o funcionário público em razão de suas funções, não bastando a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação, em razão de inconformismo com a ação policial.

A materialidade delitiva se expressa pelo registro da ocorrência (id. 311502393)

Ao ser ouvido, Amizael José Cândido, agente de trânsito, ao prestar seu depoimento em juízo, narrou que o acusado o abordou de forma agressiva durante a lavratura de uma infração de trânsito, proferindo ofensas graves, chamando-o de “ladrão”, “vagabundo”, “filho da puta” e “safado”. Segundo o relato, ao ignorar as provocações e prosseguir com o auto de infração, o agente foi surpreendido com um soco no queixo, seguido de tentativa de novas agressões, sendo necessário o auxílio de populares e posterior intervenção da Polícia Militar para conter o agressor.

Ao ser ouvida, a testemunha Anderson Soares de Oliveira, policial militar relatou que sua equipe foi acionada via CIOSP para atender à ocorrência, limitando-se à condução das partes envolvidas até a delegacia, uma vez que não presenciou diretamente os fatos.

Segundo os relatos colhidos no local, especialmente da vítima, houve agressão física, com um golpe no rosto que resultou em lesão, além de insultos verbais que caracterizam o crime de desacato. O episódio teria ocorrido durante a autuação de um veículo, que, conforme mencionado, pertenceria ao apelante ou a um terceiro, ponto sobre o qual o policial não pôde precisar.

Diante das circunstâncias narradas, a guarnição considerou adequada a condução do acusado à autoridade policial competente.

Após analisar os autos, tenho que a autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal, sendo a ação apresentada pelo réu, a demonstração do propósito de humilhar, menosprezar e desmoralizar o servidor público, ultrapassando os limites da crítica legítima e configurando o dolo específico exigido para a tipificação do crime de desacato.

Nesse sentido:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Exibição de manobra perigosa em veículo automotor, desobediência e desacato. Provas suficientes. Condenações mantidas. Dosimetria. Readequação. Recurso conhecido em parte provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [sem habilitação], desobediência e desacato, em concurso material, a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, visando a absolvição, fixação das penas no mínimo legal, readequação da pena de suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação do regime aberto.

II. Questão em discussão

Há 7 (sete) questões: 1) provas seriam insuficientes para comprovar o “perigo causado” em relação à manobra de veículo automotor; 2) ausência de dolo do desacato; 3) “não houve a intenção de desobedecer a ordem emanada pelo funcionário público”; 4) exasperação da pena mediante fundamentação inidônea; 5) desproporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir mostra-se; 6) cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 7) aplicação de “regime inicial aberto para o cumprimento da pena”.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que, “para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”.

2. Configura manobra perigosa “atos [...] que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada, como a conduta conhecida como ‘cavalo-de-pau’, conduzir o carro sob duas rodas, arrancadas bruscas e repentinas com a finalidade de ‘cantar pneu’, andar com a motocicleta empinada, sob apenas a roda traseira, entre outros”.

3. “Para a tipificação do delito capitulado no artigo 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito. Provado nos autos [...] que o apelante, na direção de veículo automotor, realizou manobra irregular, em via pública, conhecida como cavalo de pau, colocando em risco a incolumidade pública ou privada”.

4. O desacato caracteriza-se pelo desprezo, falta de respeito ou humilhação dirigida a funcionário público, no exercício da função, ou em razão dela, implicando em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo.

5. A alegação de que as palavras foram emitidas em momento de exaltação não elide a tipicidade da conduta. Isso porque “a forma como as ofensas foram proferidas, no contexto de atuação funcional do servidor, revela nítida intenção de desrespeitá-lo e de ofender sua dignidade no desempenho de suas atribuições, sendo, portanto, plenamente configurado o dolo exigido pelo tipo penal”.

6. O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

7. Como bem pontuado pelo Juízo singular, “o acusado recusou-se a entregar a chave do veículo e a cumprir as ordens legais de apreensão do automóvel, mesmo após diversas advertências verbais. Alegou que apenas seu advogado resolveria a situação, tentando obstar a atuação regular da guarnição” (Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito - ID 302224368).

8. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado nº 8).

9. O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”.

10. A fração utilizada pelo Juízo singular [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima] para exasperar a pena basilar “para cada circunstância judicial negativa”, não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ.

11. Segundo orientação do c. STJ, “a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que, apenas em situações específicas, e desde que haja fundamentação concreta, que não houve no caso, é possível se afastar desse patamar na diminuição de pena decorrente do reconhecimento de atenuante genérica.”

12. “O elemento objetivo do tipo imputado à recorrente é ‘desacatar funcionário público no exercício da função’, o que torna indevida a valoração negativa da culpabilidade da recorrente em razão desse fato, sob pena de se configurar bis in idem.” (STF, ARE nº 1133857/DF, Rel.: Min. Luiz Fux – 23.5.2018), de modo a afastar a negativação das circunstâncias do crime.

13. A pena de suspensão do direito de dirigir, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.

14. O Juízo singular estabeleceu o aberto para cumprimento de pena, de modo que inexiste interesse recursal porque a defesa busca o que lhe foi concedido na sentença.

15. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), como no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas a 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 115 (cento e quinze) dias-multa, com suspensão direito de dirigir pelo prazo de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, em regime aberto.

Teses de julgamento:

1. Para a configuração do crime do art. 308 do CTB, basta a realização de manobra perigosa com potencial ofensivo à segurança pública, sendo prescindível o risco concreto a pessoa determinada.

2. O dolo nos crimes de desacato e desobediência se verifica pela conduta voluntária e consciente de ofender ou descumprir ordem legal de agente público no exercício da função.

3. É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime de desacato com base em elementar típica da infração penal, por configurar bis in idem.

4. A suspensão do direito de dirigir deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme art. 293 do CTB.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando ausente o requisito da primariedade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 293, 298, III e 308; CP, arts. 44, II, 69, 77, II, 107, 330 e 331; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1133857/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.5.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.852.303/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.2.2020; STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.2.2014; TJMT, AP nº 1001975-62.2021.8.11.0021, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 15.8.2025; TJMT, Enunciado nº 8.” (N.U 1000367-78.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). (destaquei)

Assim, não há falar em ausência de dolo e caracterização do delito de desacato.

Quanto a pretendida absolvição pelo delito de lesão corporal, tenho também que tal pretensão não se sustenta.

A materialidade delitiva encontra-se presente pelo como o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito n. 1.1.02.2022.000449-01 (id. 74833882), que atestou lesões corporais leves.

Quando ouvida, a vítima Amizael José Cândido, agente de trânsito, relatou que foi agredido pelo réu.

Em tempo, as testemunhas, os policiais militares que atenderam à ocorrência, ainda que não tenham presenciado momentaneamente o ocorrido, confirmaram a versão relatada pela vítima, quanto aos xingamentos e à agressão física, sendo essa a percepção deles após conversarem com a vítima.

Tem-se que diante da dinâmica exposta nos autos, a palavra da vítima mostra-se coerente, e condizente com as demais provas produzidas, laudo de exame de corpo de delito, e o depoimento das testemunhas.

Em sentido contrário, a afirmação defensiva de que não há provas do cometimento do crime, tampouco conexão com a pessoa do réu, encontra-se divorciada de qualquer elemento probatório contido nos autos.

Acerca da o valor probatório da versão da vítima, nos casos de lesão corporal em âmbito doméstico, tem-se que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

"APELACAO CRIMINAL — CRIME DE AMEAÇA — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTIVEIS — CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO — PALAVRA DA VITIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS — RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria dos delitos, dissociada de lastro probatério minimo a evidencia-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, maxime quando a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico esta demonstrada de modo irrefutavel pela palavra da vitima — que assume essencial relevancia em crimes dessa natureza —, e corroborada pelas demais provas produzidas na instrução processual. (Ap 18848/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
do edito condenatório pelo de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor do réu/apelante.

DA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AOS CRIMES DE DESACATO E LESÃO CORPORAL.

O recorrente pretende seja reconhecido o princípio da consunção, onde o delito mais grave absorve o delito menos grave, sustentando que o delito de desacato faz parte da própria mecânica do crime de lesão corporal.

Quanto à aplicação do princípio da consunção entre o primeiro delito de desacato e o segundo de lesão corporal, o referido pedido só teria guarida caso as infrações penais tivessem sido praticadas em um só contexto, e uma interdependente da outra, o que não se afere dos autos.

Consoante explanado ao longo da persecução criminal, as ofensas não foram proferidas durante a agressão à vítima, mas em momento anterior, o que afasta a absorção de um crime pelo outro, até porque pela dinâmica dos fatos, o réu intentou agredir verbalmente a vítima, ofendendo e tentando intimidá-lo, e diante do não êxito na empreitada delitiva, passou a agredi-lo fisicamente, gerando as lesões corporais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO (DUAS VEZES), RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA VIOLÊNCIA EMPREENDIDA CONTRA OS AGENTES POLICIAIS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTAS COMETIDAS DE FORMA AUTÔNOMA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INCREMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência.

Não há falar em aplicação do princípio da consunção se devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta delituosa.

Consoante firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].” (N.U 1006662-47.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Assim, não há falar em absorção de um crime pelo outro, visto a autonomia de ambos os crimes praticados.

DA DOSIMETRIA DE PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pretende o apelante a readequação da pena-base, para o mínimo legal.

Ao longo da dosimetria de pena, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos aplicados ao apelante, não havendo assim interesse recursal nesse ponto, razão pela qual não conheço do pedido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025